Tribunal: TJDFT
Processo: 0722238-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRIBUINTE NA DÍVIDA ATIVA. ERRO NO APONTAMENTO DO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor recorrido na dívida ativa. Aduz que, diante do reconhecimento do equívoco, não há que se falar em dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado, o qual entende ser excessivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No caso, o Distrito Federal reconheceu que houve equívoco no apontamento do sujeito passivo da relação tributária, uma vez que o autor recorrido não era o proprietário do imóvel gerador dos débitos que ensejaram a inscrição de seu nome na dívida ativa (ID 40532897).
IV. Diante da inexistência de responsabilidade do recorrido pelos débitos oriundos do imóvel, tem-se por ilícita a inclusão de seu nome na dívida ativa. A inscrição indevida do nome do recorrido na dívida ativa causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
V. Com relação ao quantum, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.